Tribunal: CARF
Processo: 10830.725934/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725934/2015-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.877 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
BASE CRIATIVA COMUNICACAO E COMERCIO DE ARTIGOS
PROMOCIONAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica que possui débitos perante as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, e não comprova sua regularização no prazo legal, não
pode permanecer no Simples Nacional, nos termos do arts. 17, V e 31, §2o da
Lei Complementar 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de
01/01/2016, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) de 01/09/2015. A ciência ocorreu em
11/11/2015 (e-fls. 49).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725934/2015-23
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.877 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725934/2015-23

2.
Em manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
parcelamento dos débitos e requereu o cancelamento da exclusão.
3.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
em razão da não inclusão de todos os débitos excludentes no parcelamento (e-fls. 54).
4.

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2019, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 09/09/2019 e alega, em síntese, que permaneceu recolhendo os
tributos e cumprindo as obrigações acessórias do Simples Nacional; que ainda consta no Portal
do Simples como optante desde 1o/07/2007; admitindo-se que tenha quitado o débito após o
prazo de trinta dias da ciência do ADE, seu direito de pedir novo enquadramento foi prejudicado
e cerceado pela morosidade e falta de atualização da base de dados do órgão. Por fim, requer a
permanência no Simples Nacional (e-fls. 62 e seg.).
5.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
6.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
7.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou a existência débitos do Simples
Nacional e débitos não previdenciários com exigibilidade não suspensa (e-fls. 3-4). Assentou
ainda que o ato excludente tornar-se-ia sem efeito caso tais débitos fossem regularizados no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data de ciência do referido ato, o que está em consonância a
LC 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.877 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725934/2015-23

8.

Ante o parcelamento dos débitos do Simples Nacional, o que motivou a exclusão
do Simples foi a existência dos débitos não previdenciários, conforme informação da Receita
Federal (e-fls. 49). Devido à existência de tais débitos a decisão recorrida manteve a exclusão do
Simples.
9.

A recorrente não contesta a existência desses débitos, resume-se a alegar, em
síntese, que ainda que admita a quitação do débito excludente após o prazo de trinta dias da
ciência do ADE, seu direito de pedir novo enquadramento foi prejudicado e cerceado pela
morosidade e falta de atualização da base de dados do órgão.
10.

Sem razão a recorrente.
11.

Inicialmente, importante esclarecer que a exclusão ocorreu devido à existência de
débitos que não foram quitados. Quanto à impossibilidade de efetuar novo enquadramento no
Simples, isso decorre da garantia de efeito suspensivo em favor do contribuinte. De acordo com
a Resolução do CGSN no 94, de 2011, em consonância com o art. 39 da Lei Complementar 123,
de 2006, a exclusão tornar-se-á efetiva somente após decisão definitiva desfavorável ao
contribuinte na esfera administrativa:
Art. 75. [...] § 3o Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de exclusão, este se
tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6o).
Art. 109. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federado
que efetuar o lançamento do crédito tributário, o indeferimento da opção ou a exclusão
de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39, caput)
12.

Também não procede o argumento de cerceamento do direito de pedir novo
enquadramento. Ora, se o contribuinte impugna o ato de exclusão é porque entende ter razão;
nesse caso, a lei garante a suspensão dos efeitos do ato excludente até o julgamento definitivo do
processo, conforme dito acima. Por conseguinte, não é possível fazer nova opção pelo Simples.
13.

Pode ocorrer também de o contribuinte regularizar os débitos depois do prazo de
trinta dias, - hipótese citada no recurso voluntário - mas ainda em tempo de solicitar uma nova
opção para o ano-calendário seguinte. Nessa hipótese, caso queira continuar no regime do
Simples Nacional, deve solicitar nova opção em janeiro do ano-calendário seguinte ao da ciência
do ato excludente, a qual estará sujeita a verificação de pendências junto a todos os entes
federados, como ocorre com todas as opções.
14.

Tal fato é explicado de forma didática pela Receita Federal no Perguntas e
Respostas Simples Nacional 20211, disponível no Portal do Simples. Veja-se:
Exemplo: Em 10 de agosto de 2020, a empresa XXX ME foi notificada pela RFB de um
TE por apresentar débitos federais. Ela tem prazo até 9 de setembro de 2020 para

1 Perguntas e Respostas Simples Nacional. Atualizado em 22/02/2021. p. 104.
Disponível em:
<http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/PerguntaoSN.pdf>.
Acesso
em:
28/04/2021.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.877 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725934/2015-23

regularização e para contestação administrativa (porque, na RFB, também é de trinta
dias). Sendo assim:
1. se ela regularizar até esta data, esse TE não acarretará sua exclusão;
2. se ela contestar o TE até esta data, a exclusão ficará suspensa durante a
tramitação do processo administrativo; se perder o processo, a exclusão produzirá
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2021;
3. se ela não regularizar nem contestar o TE até 9 de setembro de 2020, será excluída a
partir de 1o de janeiro de 2021;
4. se ela regularizar em qualquer data entre 10 de setembro de 2020 e o último dia útil
de janeiro de 2021, poderá solicitar nova opção em janeiro de 2021, até seu último
dia útil, estando essa solicitação sujeita à verificação de pendências junto a todos os
entes federados. Se não houver pendências, sua opção será deferida com efeitos a partir
de 1o de janeiro de 2021. (Grifo nosso)
15.

Como se vê, a legislação permite ao contribuinte, no caso de regularização do
débito após o prazo legal de trinta dias da ciência do ato excludente, fazer nova opção para o
ano-calendário seguinte. Entretanto, tal ato é incompatível com a impugnação.
16.

No caso, uma vez que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de regularizar
os débitos excludentes no prazo legal, deve ser mantida a exclusão do Simples.
Conclusão
17.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento. .

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital